Tribunal: TJMT
Processo: 1013503-14.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013503-14.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENICE RODRIGUES SANTIAGO DE ARRUDA - CPF: 411.971.431-49 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. LEI FEDERAL No 11.738/2008. JORNADA DE TRABALHO. 1/3 DESTINADO À ATIVIDADE EXTRACLASSE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação, para condenar o Município de Várzea Grande a implementar a jornada de trabalho docente com 1/3 (33,33%) destinado às horas de atividade extraclasse, conforme Lei Federal no 11.738/2008. A recorrente pretende a reforma da decisão para condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias de 13,33% sobre o salário base e reflexos, alegando fazer jus a tais valores desde o marco prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há interesse recursal quando a pretensão deduzida nas razões do recurso coincide integralmente com o que foi reconhecido e concedido pela sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal é condição necessária à admissibilidade do recurso e decorre da necessidade de modificação de decisão desfavorável ao recorrente.

4.

Quando a sentença concede integralmente o que foi pleiteado na peça recursal, inexiste sucumbência e, portanto, não se configura interesse recursal.

5.

Constatado que a sentença reconheceu o direito da autora exatamente nos termos pretendidos no recurso — a implementação do 1/3 da carga horária para atividades extraclasse —, resta ausente o interesse recursal.

6.

Diante da inexistência desse pressuposto processual, o recurso não pode ser conhecido.

7.

Mantida a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013503-14.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Genice Rodrigues Santiago de Arruda

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL os pedidos formulados na exordial, para condenar o Município de Várzea Grande na obrigação de fazer, consistente em implementar a porcentagem de 1/3 (33,33%) da jornada de trabalho da parte autora como hora atividade (extraclasse)”.

Inicialmente, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais, a Reclamante, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença para que o Município Reclamado seja condenado ao pagamento das verbas pleiteada nos autos, vez que possui direito ao recebimento das diferenças de 13,3% sobre o salário base e suas verbas reflexas, desde o marco prescricional, conforme Lei Federal no 11.738/2008.

Em pese as alegações da Recorrente, verifico que a sentença objurgada reconheceu o direito da autora ao recebimento da diferença de 13,33%, correspondente a 1/3 da carga horária destinado às horas de atividade extraclasse, sendo assim, a pretensão estampada nas razões recursais corresponde exatamente o que constou na sentença recorrida.

Portanto, se a pretensão estampada nas razões recursais corresponde exatamente como constou na decisão objurgada, logo, não há interesse recursal.

Ante o exposto
, ausente o interesse recursal,
deixo de conhecer do recurso
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025